Tribunal: TJSP
Processo: 1032034-26.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032034-26.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes MARIO SANGALI JUNIOR e ISABEL NOVEMBRE SANGALI, é
embargante
FABIANA
CUNHA
ALMEIDA
SILVA
SANGALI,
Embargados
EBENEZER AGROPECUÁRIA LTDA e SEBASTIÃO HENRIQUE RODRIGUES
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032034-26.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 42473
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1032034-26.2015.8.26.0506/50000 Voto no 42473
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Embargante(s): Mario Sangali Junior e outros
Embargada(s): Ebenezer Agropecuária Ltda e outro
Natureza da ação: Adjudicação compulsória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão,
contradição e visando ao prequestionamento Decisão que
trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se
chegou, à unanimidade Embargos de natureza infringencial
Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a
necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas
partes.
Embargos de declaração: fls. 1/16 (incidente).
Acórdão: fls. 270/276.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão, contradição e visando ao
prequestionamento. Aduzem os embargantes, em síntese, que na defesa postularam o
reconhecimento da nulidade do negócio por simulação, já que o documento teria sido
assinado sem ler, mediante coação/pressão, sendo que tal alegação não foi
impugnada, especificamente, na réplica. Assim, ressaltam que houve o debate da
matéria, antes do julgamento.
Sobreveio manifestação da embargada (fls. 20/22 do incidente).
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e rejeitados.
Efetivamente, da confusa peça de defesa, é possível extrair-se que a alegada simulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032034-26.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 42473
3
está lastreada em coação (ver especialmente o segundo parágrafo de fls. 132).
Na contestação e mesmo na sentença não se indicou qual foi o negócio dissimulado.
Desse modo e para se preservar o efetivo contraditório, de rigor sejam as partes
intimadas, para o reconhecimento de simulação.
Ainda que se trate de matéria cognoscível ex officio, a regra do art. 10 do CPC impõe
a prévia manifestação das partes, evitando-se decisão surpresa.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como
não passível de acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o
decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa - Ademais
estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só
poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032034-26.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 42473
4
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e
seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no
que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados
pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão),
onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao
recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente
daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de
origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a
contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade
se
o
embargante
pretender
pré-questionar
questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo
os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode,
em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que contaminado
por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo os embargos
declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem, desde
logo, preparado o terreno para a interposição de embargos declaratórios e,
posteriormente, de apelação, de recurso especial e extraordinário.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032034-26.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 42473
5
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários
para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise
de todos os argumentos invocados, podendo deter-se naqueles que
considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem que o julgador
seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque, incide a
máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de
exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo
explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas,
em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico, pois, de
outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os
fundamentos dotados no decisum forem claros e suficientes à sua
conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no art.
535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032034-26.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 42473
6
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator